Tribunal: TJDFT
Processo: 0014782-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014782-02.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE APARECIDA BERTOLI, MARLENE BARBOSA DA SILVA, MARILENE BARBOSA GOMES, MARLENE FERREIRA DE SOUZA, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, MARLENE RODRIGUES DA SILVA, MARLI DIAS DOS SANTOS, MARLUCE ALVES DE ANDRADE, MARLUCIA MACIEL RODRIGUES, MARTA BARBARA TEBALDI SILVA, MARTA SIMONE RAMOS ALVES, MARTA SOLANGE DOS SANTOS, MARTHA GREGORIO CONSTANTINO DA SILVA, MASSILON GOMES DE LIMA, MOTOZALEM PINTO, MEIRE MIRANDA ARAUJO, MERIVANDA FERREIRA LIMA, MIRIAN DE PAIVA A CARNEIRO, MIRIAM RIBEIRO DO NASCIMENTO, MIRTA CAMPELO BATISTA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com a informação de id 27894198 o(a) credor(a) MARTA BARBARA TEBALDI negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a superpreferência constitucional a ela deferida no id 27553266. 2. Certifique a Contadoria Judicial a regularidade dos cálculos da credora MARLUCE ALVES DE ANDRADE (id 27885204, 27885205, 27885206). Após, façam os autos conclusos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac